Tribunal: CARF
Processo: 13873.000216/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.000216/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.158 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
THAMANNY MOVEIS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PROVA NOS AUTOS DO PAGAMENTO.
Comprovado nos autos o efetivo recolhimento do débito o qual deu causa ao
termo de indeferimento, não deve prevalecer o indeferimento da opção ao
regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Discute-se nos autos o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(fl. 04 do e-processo), registrado na data de 22/02/2008, diante da identificação de débitos
fiscais, veja-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.000216/2008-11
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.158 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000216/2008-11

O contribuinte defendeu-se argumentando que efetuou os pagamentos dos débitos
em aberto na data de 24/01/2008 (fls. 13/14 do e-processo). Além dos DARF’s, apresentou
certidão conjunta negativa de débitos, emitida em 18/02/2008.

Em sessão de 10/06/2010, Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO") julgou improcedente a defesa do contribuinte, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
SIMPLES NACIONAL. REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS. INCLUSÃO. A
inclusão no regime do simples Nacional está condicionada à regularização da pendência
impeditiva enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção no ano-calendário.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litigio
O voto do relator se limitou a afirmar única e exclusivamente o seguinte (fls.
41/42 do e-processo):
A existência de pendências de débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil de
natureza previdenciária, cuja exigibilidade não está suspensa, conforme acima
mencionado, constitui impedimento para a opção no regime do Simples Nacional no
ano-calendário 2008.
A pendência cadastral ou fiscal com 0 município de São Paulo e com o estado de São
Paulo não serão analisadas no presente processo, por ser de competência dos respectivos
entes federativos que decidiram o indeferimento, conforme a Resolução CGSN n° 4, de
30 de maio de 2007, art. 8°, §1°-A, incluído pela Resolução CGSN n° 56, de 23 de
março de 2009.
Sendo assim, em face do exposto, VOTO pelo indeferimento da solicitação de inclusão
do contribuinte no Simples Nacional no ano-calendário 2008.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário para o presente
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) no qual reitera o pagamento dos débitos
anteriormente em aberto, os quais deram causa ao indeferimento inicial, razão pela qual deve ser
deferida a sua inclusão.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.158 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000216/2008-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
19/07/2010 (fls. 45 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
09/08/2010 (fls. 46 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A discussão constante dos presentes autos é tão somente fática.
A DRJ/RPO manteve o indeferimento do termo de adesão ao Simples sob a
justificativa de que o contribuinte teria débitos em aberto, tal como identificado pelo próprio
termo.
Sucede que, tal como levantado pelo contribuinte em seu recurso voluntário, a
instância a quo parece não ter analisado a documentação anexada na sua primeira defesa nos
autos, a qual demonstrava cabalmente os débitos abertos no sistema juntamente com os
comprovantes de pagamento recolhidos dentro do prazo legal e com a certidão negativa de
débitos.
A referida documentação foi novamente apresenta junto ao presente recurso
voluntário. Vejamos o demonstrativo dos débitos e os respectivos comprovantes (fls. 55/59 do e-
processo):
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.158 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000216/2008-11

Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso para determinar a inclusão
do contribuinte no regime do Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.158 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000216/2008-11

Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital